Tribunal: TJES
Processo: 5008300-25.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008300-25.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS

APELADO: YURI RYAN HELMER RESENDE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008300-25.2023.8.08.0012

APELANTE:
PREMIUM CLUBE DE BENEFÍCIOS

APELADO:
YURI RYAN HERMER RESENDE

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. NATUREZA JURÍDICA ANÁLOGA AO CONTRATO DE SEGURO. INCIDÊNCIA DO CDC. INDENIZAÇÃO POR ROUBO. CLÁUSULAS RESTRITIVAS NÃO INFORMADAS. ABATIMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA DO REGULAMENTO. ORÇAMENTO UNILATERAL INIDÔNEO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO INTEGRAL PELA TABELA FIPE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por associação de proteção veicular contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por perda total de veículo (roubo), no valor integral da Tabela FIPE, afastando descontos por depreciação, quitação antecipada de mensalidades e avarias pré-existentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se são válidos os abatimentos previstos em regulamento interno não comprovadamente informado ao consumidor no momento da contratação; (ii) estabelecer se há prova idônea para justificar o desconto por avarias pré-existentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor às associações de proteção veicular, pois a relação possui natureza análoga ao contrato de seguro, com prestação de serviço e rateio de riscos entre associados.

Exige-se, nos termos do art. 54, § 4º, do CDC, que cláusulas limitativas de direito sejam redigidas com destaque e clareza, impondo-se à fornecedora o dever de comprovar a ciência inequívoca do consumidor.

Constata-se a ausência de prova de entrega do regulamento geral no ato da contratação, o que torna ineficazes as cláusulas restritivas relativas a depreciação por leilão e quitação antecipada de mensalidades, por violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

Verifica-se que comunicações eletrônicas da própria associação asseguraram o pagamento integral da Tabela FIPE, reforçando a legítima expectativa do consumidor quanto à indenização integral.

Afasta-se o desconto por avarias, pois o único documento apresentado consiste em orçamento unilateral, desprovido de identificação de fornecedor ou responsável técnico, carecendo de valor probatório.

Mantém-se a condenação ao pagamento integral da indenização securitária, sem quaisquer abatimentos indevidos.

Majora-se a verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às associações de proteção veicular por analogia ao contrato de seguro.

2. Cláusulas limitativas de indenização são ineficazes quando não comprovada a ciência prévia e inequívoca do consumidor.

3. A ausência de prova idônea impede o abatimento de valores a título de avarias pré-existentes.

4. A expectativa legítima do consumidor, fundada em informações prestadas pelo fornecedor, assegura o pagamento integral da indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 54, § 4º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ, Apelação Cível nº 0023134-25.2019.8.19.0054; TJGO, Apelação Cível nº 5030540-63.2020.8.09.0051, Rel. Des. Carlos Roberto Favaro, 1ª Câmara Cível, j. 03.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008300-25.2023.8.08.0012

APELANTE:
PREMIUM CLUBE DE BENEFÍCIOS

APELADO:
YURI RYAN HERMER RESENDE

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Ab initio
, faz-se imperativo o reconhecimento da subsunção das atividades das associações de proteção veicular aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. A natureza jurídica do ajuste, que mimetiza o contrato de seguro ao instituir o rateio de prejuízos e o dever de indenizar, impõe o tratamento da matéria sob o prisma do direito do consumidor.

No mérito, cinge-se a controvérsia à legalidade do abatimento de valores sobre a indenização por perda total (roubo).

Compulsando o acervo probatório, verifica-se que a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a ciência inequívoca do associado acerca do Regulamento Geral no ato da contratação.

Tal conduta atrai a incidência do art. 54, § 4º, do CDC, que exige que as cláusulas limitativas de direitos sejam redigidas com destaque e clareza. A ausência de prova da entrega do regulamento pormenorizado no ato da contratação torna ineficazes as cláusulas restritivas de depreciação por leilão e de quitação antecipada de 12 mensalidades, por manifesta violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, já que a expectativa criada no consumidor foi a do recebimento do valor integral da tabela de referência.

Nesse sentido, colaciona-se precedente de hipótese análoga, o qual perfilhou o mesmo entendimento ora sustentado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBERTURA PARA FURTO. NEGATIVA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O programa de proteção veicular possui natureza jurídica similar à do contrato de seguro, pois o risco é partilhado entre os associados e eventual sinistro importará no pagamento de indenização. Trata-se de contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a associação comercializa o serviço e o associado o utiliza como destinatário final. 2.
Na hipótese, revela-se abusiva a negativa de cobertura para furto, porquanto foi fundamentada em previsão contida em regimento interno, redigida de forma extremamente genérica e abstrata, da qual o consumidor não teve ciência no momento da contratação.
3. O fato de o veículo ter sido furtado enquanto se encontrava estacionado em via pública não afasta, por si só, o dever de pagamento do prêmio. Para tanto, há de ser demonstrado que essa circunstância foi determinante para a ocorrência do sinistro, o que não ocorreu no caso concreto. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO 50305406320208090051, Relator.: DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2022).
Sem grifos no original
.

Reforça esse entendimento o fato de que as comunicações eletrônicas enviadas pela própria Associação (ID 19090169) asseguravam, de forma categórica, a indenização pelo valor integral da Tabela FIPE, sem qualquer ressalva destacada quanto a redutores ou compensações futuras.

Confira-se:

No que tange às avarias preexistentes, faz-se necessária uma importante ressalva. O e-mail colacionado no ID 19091049 efetivamente comprova que, no momento da vistoria, o veículo possuía pequenos danos, tendo o associado sido cientificado de que, em eventual sinistro, tais valores poderiam ser descontados da indenização para fins de retorno do bem ao
status quo ante
.

Todavia, ainda que se admita a legitimidade do desconto em tese, observa-se que o único documento juntado pela Apelante para quantificar referida avaria (ID 19091049) carece de idoneidade probatória. Trata-se de um orçamento unilateral, extraído de uma tela sistêmica sem qualquer identificação de estabelecimento comercial, CNPJ ou profissional responsável. Tal elemento, por ser desprovido de vinculação a fornecedor idôneo, não é apto a apurar o
quantum
a ser decotado, razão pela qual deve ser afastado, mantendo-se a condenação ao pagamento integral.

Portanto, deve ser mantida a sentença que determinou o pagamento do valor integral da Tabela FIPE, afastando-se todos os descontos pretendidos pela Apelante.

Considerando que a sentença
a quo
já havia julgado improcedente o pedido de danos morais (capítulo transitado em julgado) e que o presente recurso da Ré visava a reforma quanto aos danos materiais - pretensão esta que restou integralmente rechaçada neste voto -, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença incólume quanto ao dever de pagar a indenização securitária integral.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.